Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não se constata omissão no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses trazidas pela embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que a embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Embargos de Declaração conhecido e desprovido.